Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-76.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-76.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANAILDES OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível, alegando omissão no julgado que reconheceu a inexistência de comprovação do débito que embasou a negativação da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise da comprovação do débito que originou a negativação da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso em análise, o acórdão embargado analisou de forma clara e completa todas as questões suscitadas, reconhecendo expressamente que a autora não negou a existência de vínculo contratual com a requerida, insurgindo-se apenas contra a legitimidade dos débitos que embasaram a sua negativação.

5. O julgado examinou as provas apresentadas pela embargante, concluindo que, embora existente a relação contratual, não houve comprovação adequada da origem e validade do débito específico, destacando inclusive a fragilidade das faturas anexadas, nas quais se constatou divergência quanto ao saldo total.

6. Não se verifica a existência de qualquer omissão apontada pelo embargante, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo-se, por via imprópria, a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL na Apelação nº 8000343-76.2024.8.05.0138,
em que figura como Embargante
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

e como Embargada

JANAILDES OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA